Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS ALVES BOMFIM, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, pela qual indeferiu o pedido de revogação do r. decreto de prisão preventiva do ora paciente (ID 46414104). Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, que tem endereço fixo, trabalho lícito, residindo com sua companheira e 04 (quatro) enteados menores de 12 anos de idade. Esclarece que o paciente nunca teve conhecimento do processo que tramitava contra sua pessoa e que, se tivesse ciência, teria constituído advogado para responder à ação penal. Aduz que o prejuízo causado à vítima foi ressarcido pela família do paciente antes do recebimento da denúncia. Argumenta nunca ter ele sido intimado para interrogatório na delegacia de polícia, muito menos em Juízo. Pondera, ainda, que a suposta gravidade do fato não justifica a prisão preventiva, tendo por fundamento a garantia da ordem pública (ID 46413951). Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar, hoje, dia 07 de maio de 2023 (domingo), às 15:41h. Este o breve relatório. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional deste Plantão Judicial, tenho para mim que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo ilustre impetrante, à guisa de amparar o pleito de urgência, consoante o que ditado pelo Ato Regimental no 2/2017. Com efeito, a acusação feita contra a paciente é a de roubo impróprio, conforme tipificado pelo art. 157, § 1o, do Código Penal. Na audiência de custódia realizada no dia 04/05/2023, o d. Juiz do NAC considerou regular o cumprimento do mandado de prisão preventiva em 02/05/2023, determinando o encaminhamento do processo ao d. Órgão judicante que proferiu a ordem de prisão, para exame do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela d. defesa do ora paciente, e assim o fez por meio da r. decisão que se encontra ancorada nos seguintes fundamentos (ID 46414101): “Dispõe o art. 11 da que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o Juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra". Em seguida, anteontem, no dia 05/05/2023, decidiu o d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal de Samambaia/DF pela manutenção da prisão preventiva do acusado, ante à inexistência de fatos novos que pudessem dar ensejo à sua liberdade (ID 46414104), in verbis: “(...) De início, por não mais vislumbrar os motivos que ensejaram a suspensão do corso do processo, REVOGO a decisão que a determinou e, por consequência, determino a retomada da marcha processual. Quanto ao pedido de revogação da prisão, entendo que não houve fato novo capaz de alterar a decisão que a decreto, a fim de assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. Com efeito, a materialidade e indícios suficientes de autoria ainda estão presentes, de forma a satisfazer o requisito do fumus comissi delicti, tanto que a denúncia oferecida contra o requerente foi recebida por este juízo. Já o periculum libertatis, entendo que este requisito está evidenciado na circunstância de o réu, após o recebimento da denúncia, ter se ocultado para não receber citação e, em caso de condenação, sofrer as sanções decorrentes do crime pelo qual foi denunciado. A mera alegação do réu de que desconhecia a existência da ação penal, por si só, não é suficiente para alterar a conclusão a que chegou este juízo quando do decreto de prisão. Dessa forma, é perceptível que não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do requerente capaz de justificar a revogação ou a substituição da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que decretada a prisão preventiva. Dessa forma, considerando que ainda permanecem incólumes os fundamentos que embasaram a prisão preventiva do requerente, MANTENHO a decisão que a decretou por seus próprios termos. No mais, os elementos que instruem os autos não permitem o reconhecimento de nenhuma das causas elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal. Portanto, não é possível, neste momento processual, a absolvição sumária do acusado. O processo está regular e válido, inexistindo vício a ensejar o reconhecimento de nulidade. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. As questões meritórias serão analisadas oportunamente. Assim, ratifico o recebimento da denúncia" (...). Como se pode observar, trata-se, claramente, de comportamento de extrema periculosidade e ousadia, isso porque além da prática do delito ter ocorrido quando o impetrante teria, em tese, subtraído o celular da vítima, aproveitando-se do fato de a janela do carro desta estar aberta, consta nos autos que o acusado teria praticado também vias de fato contra a vítima, com a ajuda de terceiros não identificados, que a perseguiu com o veículo, após dar falta do aparelho telefônico, tudo isso utilizando-se da sua superioridade numérica para intimidar e lesionar a vítima, assegurando, por fim, a subtração do aparelho celular. Com suporte nestas considerações, compreendo presente o requisito do periculum libertatis. Cumpre esclarecer, neste momento, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação desta natureza. Além disso, importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não bastam para a reversão do decreto de prisão preventiva, se os elementos constantes dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade, como ocorre no caso em comento. Quanto ao pleito atinente a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não há nos autos qualquer comprovação de que tais medidas sejam suficientes e adequadas ao caso em exame. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode extrair na hipótese em análise, a existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, por parte da r. decisão hostilizada, sendo de rigor, portanto, sua integral conservação nesta sede, com o consequente indeferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se, oportunamente e em horário normal de expediente, os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 07 de maio de 2023, às 17h37. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)